Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-81.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E BOX/BASE. COMPRA CONJUNTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DIVERGENTE. PARCELAMENTO COM INCIDÊNCIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RESTITUIÇÃO. NECESSÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre o preço.
2. No caso dos autos, a autora não foi informada adequadamente sobre o preço do produto, sobre o qual incidiu juros decorrentes do parcelamento, que restou comprovado pela fatura do cartão de crédito e pela divergência entre o valor final da aquisição e o valor das notas fiscais referentes aos produtos adquiridos, sendo necessária a restituição da diferença.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.